Tribunal: STF
Processo: HC 213624
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. PACIENTE REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 158.077/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em cumprimento a mandado de prisão temporária, em 30/08/2021, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima). Diante de representação da autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público, a custódia foi convertida em preventiva. O Juízo de origem a manteve ao receber a denúncia, em 21/09/2021, e por meio de decisão proferida em 28/10/2021.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou o recurso ordinário no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão. Diz não haver indícios suficientes de autoria. Aponta ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia. Sustenta viável o recolhimento domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal, por ser o paciente acometido de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e diabetes mellitus. Reporta-se à Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, na qual previstas medidas voltadas à prevenção da Covid-19. Frisa as condições pessoais favoráveis: residência fixa e família constituída. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição pela domiciliar ou por medida cautelar diversa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “Cabe recordar que a presente investigação decorreu do compartilhamento de provas obtido por meio da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos em um roubo de carga de cigarros ocorrido na Comarca de São Leopoldo, no dia 20/05/2021, no qual foram presos em flagrantes Marco Aurélio Cordeiro e Henio Mar Moreira Fagundes. 



    Foram colhidos elementos de informações pela polícia que evidenciaram o vínculo dos presos Marco e Henio com o ora representado, consoante bem demonstrado no relatório de investigação – OUT1. Por meio das conversas extraídas dos telefones, autorizadas judicialmente, foi possível identificar a participação de Normélio Righi no roubo de carga praticado em São Leopoldo, ligando-o diretamente a Marco Aurélio, inclusive com transferência de valores. Percebendo-se, das conversas, a habitualidade da conduta, com monitoramento das cargas de cigarros e procura de veículos para a execução dos delitos. 



    A vítima do roubo ora investigado afirmou que o mesmo homem que cometeu o crime aqui, foi o mesmo que cometeu em São Leopoldo. 



    A corroborar a autoria por parte de Normélio Righi estão as imagens do momento do crime, constantes no relatório de investigação OUT3, que apresenta um homem com as mesmas características físicas do ora representado. 



    Com a sua prisão temporária, foi realizado reconhecimento pessoal, tendo a vítima reconhecido, com absoluta certeza, o representado como sendo o autor dos dois roubos – AUTOREC2 – evento 32, estando reforçados, pois, os indícios de autoria. 



    Trata-se de acusação de roubo majorado e, no mínimo, outros dois roubos à carga de cigarros (oc. 311/2021/700007 - 05/05/2021; oc. 251/2021/70007 – imagens OUT3). 



    Diante desse contexto, da grande articulação entre os envolvidos para praticar, em tese, uma série de crimes de roubos de cargas na região, evidencia-se a necessidade da segregação cautelar a fim de cessar a reiteração criminosa, garantindo a ordem pública.” (e-doc. 4, p. 142-143; grifos nossos).



    7. Ao negar pedido de liberdade provisória, em 21/09/2021, o Juízo destacou, em acréscimo, tratar-se de acusado reincidente (e-doc. 5, p. 46).



    8. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (roubo de carga avaliada em cerca de R$ 49.000,00, praticado em concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima), e o fundado receio de reiteração delitiva, consideradas a reincidência e a presença de indícios de envolvimento em outros roubos na região.



    9. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Reiteração criminosa. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. 2. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. O caso atrai a orientação do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 5. Embora não tenha sido conhecida a impetração no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator do habeas corpus recomendou, “de ofício, ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Recife/PE, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.656-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).  



    10. Não há, portanto, ilegalidade na imposição da prisão. 



    11. Por outro lado, a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da preventiva, caso presentes os requisitos legais para a decretação da medida. Nesse sentido: 



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta.” 



    (HC nº 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 02/05/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 201.506-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de residência fixa, é insuficiente para afastar a custódia (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. Quanto ao alegado cabimento da prisão domiciliar, na espécie, não ficou demonstrada, segundo constou do ato apontado como coator, a debilidade da saúde do paciente a autorizar a medida, tampouco a impossibilidade de receber eventual assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional. 



    14. Conforme salientou o Ministro Relator do RHC na Corte Superior, no voto condutor do acórdão, as instâncias de origem “afirmaram expressamente que ‘pela análise dos documentos juntados pela casa prisional e da consulta realizada no sistema Consultas Integradas, [...] o réu está recebendo atendimento dentro do sistema carcerário, sem registros de novas internações hospitalares ou recentes queixas em atendimento médico’. Assim, as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluíram pela ausência de comprovação da extrema debilidade do ora agravante, por motivo de doença grave” (e-doc. 5, p. 417).



    15. Vale consignar que, para dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes quanto ao estado de saúde do paciente ou à existência de indícios de autoria, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    16. Ressalto, ainda, que a pandemia de Covid-19, isoladamente, não justifica a revogação da custódia. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes do CNJ, não se trata de soltura automática, inexistindo, no caso sob exame, comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021.



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator